Tribunal: STF
Processo: RE 87152
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
FUNCIONÁRIO AUTARQUICO ESTAVEL. DEMISSAO FUNDADA EM INQUERITO
ADMINISTRATIVO.
NULIDADE CONSEQUENTE DO MANIFESTO CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO A
CONSTITUIÇÃO IMPÕE QUE SEJA AMPLA. EFEITOS.
II. REALIZADO O INQUERITO FORA DA SEDE E EM CAPITAL DISTANTE DA
REPARTIÇÃO ONDE O SERVIDOR EXERCIA SUA ATIVIDADE E CABIA A
COLETA DE PROVAS, OBSTANDO QUE PUDESSE ACOMPANHAR TODOS OS TERMOS
DO PROCEDIMENTO, ACARRETANDO-LHE O CERCEAMENTO DE SUA DEFESA,
INVOCADO EM VAO, CERTO NÃO PODE PREVALECER TAL INQUERITO, QUE
CULMINOU COM A APLICAÇÃO DA PENA MAXIMA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA MANIFESTA CONTRARIEDADE
AO ART. 189, II, DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, MANTIDO PELA DE 1967,
ART. 103, II, E REPETIDO NA VIGENTE, ART. 105, II, E PROVIDO.